Tribunal: TJSP
Processo: 1009473-87.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade débito. Sentença de procedência. Manutenção. Dívida prescrita. Ausência de pedido de indenização por dano moral. Declaração de inexigibilidade de débito acolhida. Sentença mantida. Recurso desprovido.